Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE No 11 DO STF. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA PROVA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). SEGURANÇA JURÍDICA E LEALDADE PROCESSUAL. VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desentranhar interrogatórios policiais realizados, supostamente, com uso injustificado de algemas, em afronta à Súmula Vinculante no 11 do STF.
2. Alegação defensiva de que a prova seria ilícita e de que teria havido vício de vontade dos pacientes na colheita das declarações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificação da ocorrência de preclusão consumativa pelo silêncio da defesa em momentos oportunos.
4. Análise da necessidade de prova de prejuízo para o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP).
5. Compatibilidade da via do habeas corpus com a necessidade de dilação probatória sobre os fatos do interrogatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Opera-se a preclusão quando a defesa não questiona o uso de algemas no primeiro momento processual oportuno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que veda a renovação tardia da discussão, mesmo em nulidades tidas por absolutas.
7. Vigora no sistema processual penal o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para a acusação ou para a defesa.
8. No caso, a instrução já avançou até a fase de pronúncia sem impugnação tempestiva, não havendo demonstração concreta de como o uso das algemas teria viciado a vontade dos réus, o que torna o pedido às vésperas do plenário uma afronta à segurança jurídica.
9. A via estreita do habeas corpus é inadequada para aferir circunstâncias fáticas complexas que exigiriam análise profunda de provas.
10. O julgamento de mérito da impetração acarreta a perda de objeto do recurso de agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno prejudicado. Ordem denegada.